Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1009710-49.2020.8.11.0000
Impetrante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente na não apreciação dos processos administrativos referentes a pedidos de progressão na carreira.
Sustenta o Impetrante que, diversos filiados ao Sindicato realizaram requerimento administrativo, solicitando a progressão funcional na careira de Desenvolvimento Econômico e Social.
Argumenta que, decorridos mais de cinco meses, a autoridade indigitada como coatora não apreciou os processos administrativos.
Assevera que, será de trinta dias, o prazo máximo para a prática de atos administrativos, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.
Afirma que, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a apreciação dos processos administrativos protocolados pelos filiados ao Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo.
No caso concreto, não obstante a plausibilidade do direito, não se encontra evidenciado o perigo da demora.
A presente ação mandamental objetiva a apreciação de processos administrativos protocolados perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Da análise dos autos, verifica-se que, a apreciação dos processos administrativos, em razão do decurso de considerável lapso temporal, não está a observar o princípio da eficiência, que regem os atos administrativos.
Entretanto, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão de dúvida acerca da legitimidade do Secretário de Estado para figurar no polo passivo da demanda, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, não sendo razoável determinar à autoridade coatora que pratique ato que não lhe compete.
De mesmo modo, por se tratar de ação de rito célere, não se vislumbra o perigo de dano acaso a medida seja deferida ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator